Tribunal: TJES
Processo: 0000776-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-02.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO PAULO SOARES DE JESUS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000776-02.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PAULO SOARES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. 2. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. 4. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que, acolhendo deliberação do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver o réu das imputações de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal). Consta da denúncia que o acusado, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo em praça pública, provocando a morte de uma vítima e lesionando outra, que sobreviveu. O órgão acusatório pleiteia a anulação do julgamento popular, ao argumento de que a decisão absolutória contraria manifestamente a prova dos autos, demandando a submissão do recorrido a novo júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença encontra amparo em elementos de convicção contidos nos autos; (II) estabelecer se a soberania dos veredictos obsta o controle judicial do julgamento pelo Tribunal de Justiça; (III) verificar se a cassação do veredito é medida necessária diante do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri admite mitigação excepcional quando a decisão do Conselho de Sentença se afasta por completo do acervo probatório. O acervo probatório revela convergência harmônica e exclusiva de autoria em desfavor do apelado, amparado por depoimentos firmes da vítima sobrevivente e de testemunha presencial que presenciou a execução dos disparos.

4.
A tese de insuficiência de provas acolhida pelos jurados carece de suporte fático e de plausibilidade no caderno processual, evidenciando uma deliberação divorciada da realidade dos autos.

5.
O Tribunal de Justiça possui autorização jurídica para cassar o veredito absurdo e determinar a realização de novo julgamento popular, sem que isso configure afronta à garantia constitucional do júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cassação da decisão absolutória do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos não afronta o princípio da soberania dos veredictos.

2. Exige-se que o veredito dos juízes leigos encontre respaldo mínimo nos elementos de convicção constantes do processo, sob pena de sofrer controle judicial em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal; Artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e Artigo 14, inciso II, do Código Penal; Artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000776-02.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PAULO SOARES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver João Paulo Soares de Jesus das incursões no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a inicial que, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 21h51, na Praça do bairro Alto União, localizada na Rua José Nunes Sobrinho, nº 302, em Cachoeiro de Itapemirim, o apelado, em comunhão de desígnios e agindo com evidente
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo que causaram a morte de Lorran Victor Nascimento Atalaia e tentaram contra a vida de Kevin da Silva Domingos Bonadiman, não se consumando este último delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas razões recursais (
id. nº 15673117
), o Ministério Público requer a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados manifestou contrariedade flagrante à prova dos autos, demandando a submissão do apelado a novo júri.

Pois bem.

Conforme jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório. [...] (AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

No presente caso
, a existência da materialidade do fato é inconteste, a qual surge evidenciada pelo Boletim Unificado às fls. 05/10 do
id nº 39243284
, Laudo Cadavérico às fls. 37/47 do
id nº 39243284
e Laudo Pericial de local de encontro de cadáver às fls. 35/57 do
id nº 39243267
, os quais certificam o óbito de Lorran Victor Nascimento Atalaia por doze disparos de arma de fogo e as lesões sofridas por Kevin da Silva Domingos Bonadiman.

No tocante à autoria, o plexo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial converge, de forma harmônica e exclusiva, para a responsabilização do apelado.

A vítima sobrevivente, Kevin da Silva Domingos Bonadiman, relatou ser nascido e criado na região e que o local dos fatos era um ponto de encontro diário de cerca de dez jovens que cresceram juntos.

No dia do ocorrido, enquanto conversavam normalmente na praça que se encontrava bastante lotada, um veículo Astra de cor preta surgiu de forma repentina efetuando múltiplos disparos, o que provocou a dispersão imediata das pessoas.

Kevin esclareceu que visualizou João Paulo especificamente no momento em que este abriu a porta do automóvel, aduzindo que o réu se encontrava na condição de carona.

Embora não conhecesse o acusado previamente, o ofendido logrou identificá-lo posteriormente por meio de fotografias.

Por sua vez, a Testemunha Preservada nº 01 conferiu contornos ainda mais nítidos à dinâmica da execução ao testificar que estava presente na praça e avistou o referido Astra preto com os vidros abertos, identificando João Paulo assentado no banco da frente do carona, enquanto um indivíduo desconhecido conduzia o veículo.

Segundo essa testemunha, o réu desferiu os tiros inicialmente de dentro do carro e, na sequência, desembarcou do veículo para terminar de ceifar a vida da vítima fatal, Lorran Victor Nascimento Atalaia, oportunidade na qual pôde visualizá-lo de corpo inteiro.

A testemunha preservada foi categórica ao afirmar que viu apenas um indivíduo atirar, apontando João Paulo de forma exclusiva, e indicou que a motivação do crime girava em torno de disputas de gangues ligadas ao tráfico de entorpecentes.

Por fim, conquanto a testemunha Eudes Nascimento Paes, irmão da vítima Lorran, não estivesse presente na praça no exato instante da investida criminosa, seu depoimento agregou solidez à tese acusatória.

Eudes asseverou que, ao chegar ao local logo após o ocorrido, ouviu de diversas pessoas presentes que o autor dos disparos teria sido João Paulo.

Detalhou, outrossim, que seu irmão Lorran não possuía envolvimento com a criminalidade, mas mantinha estreito vínculo de amizade com Kevin e Thiago Lemos, indivíduos integrados ao tráfico liderado por Luciano, vulgo "Ferrugem".

De acordo com o relato de Eudes, o grupo havia se deslocado até a praça por volta das 21h15, vindo a sofrer o ataque por volta das 21h50. Posteriormente, o próprio Thiago Lemos confidenciou a Eudes que João Paulo fora o executor dos disparos e que o ataque fora direcionado a ele e a Kevin, tendo Lorran sido alvejado por doze vezes em razão de estar em companhia dos verdadeiros alvos da facção rival.

Os senhores jurados, embora tenham reconhecido a materialidade delitiva, optaram por não reconhecerem a autoria de
JOÃO PAULO
, contrariando as provas acima descritas e consequentemente, tendo sido prolatada sentença
absolutória
.

Sobre o tema, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE JUDICIAL DE VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. [...] 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

A tese absolutória acolhida pelos jurados, fundada na suposta fragilidade probatória e na negativa de autoria sustentada pela defesa, carece de suporte no caderno processual.

Não se vislumbra a existência de duas versões fáticas plausíveis nos autos.
Pelo contrário,
o acervo probatório revela-se uníssono e categórico quanto ao comportamento delituoso do réu.

Portanto, tenho que a absolvição imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos.

Pelo exposto, entendo ser medida que se impõe a anulação do julgamento referente ao acusado
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri em relação aos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em face de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de Segundo Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar o veredicto, face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento em relação aos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
cassar o veredicto, face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento em relação aos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.